Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de simulação desacompanhada de provas robustas e contundentes não é capaz de desconstituir o negócio jurídico celebrado de maneira voluntária e livre de vício de consentimento.
2. Na hipótese, apesar das alegações dos embargados, não há como presumir a má-fé da adquirente/embargante acerca do imóvel posto “sub judice”, não havendo prova nos autos nesse sentido.
3. Recurso conhecido e não provido.